Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-02.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000229-66.2012.8.14.0057
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARCELO GLENIS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL PARA GRADAÇÃO DA LESÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO POR FALTA DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de Cerceamento de Defesa se confunde com o mérito, faz-se necessário que sejam analisados conjuntamente.

2.

Muito embora seja pacífico entendimento de que as indenizações securitárias sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, no presente feito o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora. Todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu-se pela desistência da realização da prova. Tal decisão não foi atacada por recurso próprio no momento oportuno. Questionamento precluso.

3.

A parte não pode querer se beneficiar da própria torpeza.

4.

Deferimento de benefícios da assistência judiciária não impedem a condenação em honorários de sucumbência, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 450/STF. Irrelevante o fato da parte recorrida estar assistida por advogado particular.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0000229-66.2012.814.0057

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: Dra. Luana Silva Santos

APELADO: MARCELO GLENIS ALVES DA SILVA

ADVOGADO: Dra. Aldanerys Matos Amaral Carvalho

RELATOR: DES. RICARDO FEFFEIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Invalidez, proposta perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, em que é requerente Marcelo Glenis da Silva e requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

O Autor, em sua exordial, afirma que sofreu acidente em 01.09.2008, necessitando da realização de vários tratamentos médicos, cirurgias, e fisioterapias, obtendo alta médica definitiva em 21.09.2010, todavia apenas tomou ciência da sequela permanente em 12.06.2011. Após invocar o direito, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita, bem como requereu a condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (ID nº 1546017).

O Juízo Singular deferiu a gratuidade, determinou a observância do rito sumário previsto no art. 10 da Lei nº 6.194/74, designou audiência de conciliação e citação da Ré. (ID nº 1546019).

O referido ato processual devidamente ocorreu conforme Ata contida no ID nº 1546020. Nessa oportunidade foi deferido pedido de produção de prova pericial solicitado pela Seguradora.

A Requerida apresentou peça de contrariedade (ID nº 1546021) defendendo a falta de interesse processual pela não apresentação do requerimento administrativo. No mérito aduz a ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas, além de questionar a lesão e a proporcionalidade do quantum indenizatório. Aduz também a necessidade de realização de perícia médica judicial a fim de apurar o grau da invalidez na forma do art. 5º, § 5º da Lei nº 6.194/1974.

O Autor apresenta manifestações acerca da peça de contrariedade e documentos (ID nº 1546025).

O Juízo Singular, considerando a não realização do depósito dos honorários de perito, concluiu pela desistência desta prova.

A Audiência de Instrução e Julgamento transcorreu conforme consta da Ata de ID nº 1546028.

O Juízo de Piso prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), referente ao seguro DPVAT, em decorrência de deformidade permanente ocasionada por acidente automobilístico, valor este que deve ser acrescido de juros moratórios, devidos a partir da citação inicial, no percentual de 1 % (um por cento) ao mês (Súmula 426 do STJ), e correção monetária pelo INPC-IBGE, incidente a partir do evento danoso, 01.09.2008, já que não houve pagamento administrativo, conforme entendimento do STJ: "Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso (AgRg no Agravo em Recurso Especial n" 46024/PR (2011/0149361-7), 3" Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 16.02.2012, unânime, DJ 12.03.2012)".

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% (quinze por cento), com fulcro no artigo 20, §3", do CPC, sobre o valor da condenação.

Decorridos 15 dias do trânsito em julgado e não sendo cumprida espontaneamente a sentença, fica desde já a parte ré advertida da incidência automática da multa de 10% sobre o débito, conforme previsão do art. 475-J, caput, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (ID nº 1546029)

Inconformada a Ré interpôs recurso de apelação cível, aduzindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes. No mérito defende a imprestabilidade do laudo do IML que não contem a gradação da invalidez, obedecendo a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, bem como questiona os honorários, uma vez que o Apelado é beneficiário de justiça gratuita, apontando incompatibilidade da contratação de advogado particular. (ID nº 1546030)

Regularmente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões no ID nº 1546032.

Coube-me o recurso por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06.04.2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

A Apelante, em seu recurso, preliminarmente, aduz o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes. No mérito defende a imprestabilidade do laudo do IML que não contem a gradação da invalidez, obedecendo a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, bem como questiona os honorários, uma vez que o Apelado é beneficiário de justiça gratuita, apontando incompatibilidade da contratação de advogado particular.

Passo a analisar os argumentos articulados.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE QUANTIFIQUE AS LESÕES:

Entendo que a preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual, faz-se necessário que sejam analisados conjuntamente.

MÉRITO

- IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DO IML QUE NÃO CONTEM A GRADAÇÃO DA INVALIDEZ, OBEDECENDO A TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA:

Muito embora seja pacífico entendimento de que as indenizações securitária sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, entendo que no presente feito um fato merece ser destacado:
o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora, em audiência de conciliação (ID nº 1546020), todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu pela desistência da realização da prova, em decisão datada de 01/06/2015
(ID nº 1546027).

Filio-me ao entendimento de que a parte não pode querer se beneficiar da própria torpeza. Ora, tendo em vista o deferimento da produção da prova que requereu, e verificando que a mesma somente não foi realizada por falta de pagamento dos honorários periciais pela Ré, ora Recorrente, entendo que não pode agora, por ocasião do Apelo, querer anular a sentença, com base em cerceamento de defesa, posto que se a perícia não foi realizada em razão da inércia da Apelante, não sendo razoável querer se beneficiar pela falta da prova que foi regularmente deferida pelo juízo, e não produzida pelas razões acima.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA E NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO.
SENTENÇA DESFAVORÁVEL QUE SEQUER SE BASEOU NA FALTA DESTA PROVA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC/2015 A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 16ª Câmara Cível – TJPR 2 (TJPR - 16ª C.Cível - 0008145-22.2013.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 08.08.2018)” (TJ-PR - ED: 00081452220138160017 PR 0008145-22.2013.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2018) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que julgou improcedente a impugnação à execução formulada pelo agravante, sustentando-se haver excesso de execução cognoscível de ofício e pleiteando-se a realização de prova pericial contábil. II – No que tange à suscitada apreciação do excesso de execução, de ofício, importa esclarecer que o caso não reflete a tese de “erro de cálculo” sustentada pelo agravante. A uma, porque o próprio recorrente registra se tratar de cálculo complexo e não simples cálculo aritmético. A duas, porque o erro de cálculo apto a ensejar o pronunciamento ex officio do magistrado decorre, justamente, daquele fruto de simples cálculo aritmético, perceptível à primeira vista, evidente, o que não é o caso dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III
– No tocante à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil, exsurge dos autos que o recorrente não procedeu ao pagamento dos honorários periciais, conforme certidão de ID 48267799 dos autos originários, a qual, frise-se, foi expedida em 06/12/2016. Demais, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado acerca da referida certidão em 07/2019 (ID 93489411 dos autos originários), não manifestando qualquer insurgência. IV – O Juízo a quo, com acerto, concluiu pela desistência do agravante quanto à realização da prova (ID 108582568 dos autos originários), vindo este, pela via recursal, se manifestar pela relevância da perícia contábil mais de 03 (três) anos após sua intimação quanto à ausência de depósito dos honorários, inexistindo registro de impugnação anterior do recorrente neste particular. V – O caso encerra a preclusão consumativa da pretensão de produção da prova pericial contábil, na linha da jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios.
VI – Agravo de instrumento improvido, mantendo-se a decisão que julgou improcedente a impugnação à execução...” (TJ-BA - AI: 80023930920218050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021) (destaquei)

Além do mais, importa ressaltar que o Juízo Singular (ID nº 1546027), diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu pela desistência da realização da prova. Ressalto que tal decisão não foi atacada por recurso próprio no momento oportuno, motivo pelo qual, entendo que tal questionamento encontra-se precluso, inexistindo motivos para a Recorrente se beneficiar por ato não realizado unicamente por sua responsabilidade.

Entendo que se o Juízo aceitou o laudo do IML apresentado pelo Apelado que comprovou a lesão permanente no membro superior direito sem conter o devido grau exigido (ID nº 1546017), foi unicamente pelo fato da Seguradora não ter cumprido com ônus que lhe cabia.

- Impossibilidade de Condenação em Honorários Advocatícios:

Finalmente, melhor sorte não ampara a apelante quando defende a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em função da concessão de justiça gratuita, uma vez que os benefícios da assistência judiciária não impedem a condenação em honorários de sucumbência, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 450/STF, que transcrevo a seguir:

“Súmula 450 - STF

São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.”

Ressalto ser pacífico entendimento de que o simples fato da parte encontrar-se assistida por advogado particular, não constitui impedimento para o deferimento da justiça gratuita. Vejam-se:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA IMPUGNADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - ADVOGADO PARTICULAR - NÃO IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. Existindo indícios de que a atual situação econômico-financeira da Agravante não lhe permite pagar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício.Recurso conhecido e provido.” (TJ-PI - AI: 00100891720178180000 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara Especializada Cível)

Assim, advogado particular não é causa de óbice para o deferimento da gratuidade, e existindo entendimento do STF sumulado no sentido de que são devidos os honorários advocatícios sempre que vencedor beneficiário da justiça gratuita, entendo que não há razão para afastar o encargo questionado pela Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021